Tribunal: TJMT
Processo: 1015069-77.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1015069-77.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL ACACIO DOMINGOS - CPF: 023.270.091-54 (PACIENTE), JOEDISOM FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON NORBERTO GERMANO DA SILVA - CPF: 054.986.711-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA - CPF: 832.465.841-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II e IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – NEGATIVA AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – MOTIVAÇÃO BASEADA EM APURAÇÃO DO CASO CONCRETO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE –
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

No caso em tela, a prisão preventiva e sua manutenção restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não há de falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da segregação cautelar, em razão da gravidade da conduta apurada e da necessidade de garantir a ordem pública.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, bem como no art. 7.º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Rafael Acácio Domingos,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT. (Id 50654490)

Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/cart. 14, II, todos do Código Penal.

Narra que o acusado foi preso preventivamente em 03 de outubro de 2019, e até o momento não se iniciou a instrução.

Relata que no tocante aos fundamentos, a prisão preventiva foi decretada com base em conceitos jurídicos indeterminados, em total contrariedade ao disposto no artigo 315, §2º, inciso II, do CPP. Basicamente citou-se como principal fundamento para a subsistência da prisão preventiva a gravidade do crime ou fato.

Aduz que o magistrado de piso, mencionou vagamente o perigo gerado pela liberdade do suspeito, sem que esse suposto perigo tenha sido relacionado a qualquer conduta praticada pelo paciente, o que é expressamente vedado pelo artigo 315, § 2º, inciso I, do CPP. Relata que o a autoridade acoimada cotara, ao invocar a necessidade da prisão preventiva para preservação da integridade física da vítima de tentativa de homicídio, Wilson Ferreira. Entretanto, não mencionou qualquer comportamento do paciente contra a referida vítima, seja violência física, ou psicológica.

Expõe que os indícios de materialidade e autoria são fraquíssimos, pois o paciente foi apontado como sendo o mandante do homicídio praticado contra seu próprio genitor, bem como da tentativa contra a vítima Wilson Ferreira. Chegou-se a essa conclusão porque a arma utilizada nos crimes pertence ao paciente.

Sustenta que a condenação sofrida pelo paciente poderia ser invocada para justificar a prisão preventiva, pois o mesmo foi condenado por tráfico de entorpecentes cometido em 06.05.2010 e já teve extinta a sua punibilidade, (Executivo de Pena ainda vigente no SEEU, Código 0028224.77.2016.8.11.0042). Assim, resta claro que a soltura do assistido não trará risco a ordem pública e o seu estado de liberdade não gerará perigo em concreto. Não há risco concreto de reiteração delitiva.

Narra ainda que
“O paciente não praticou qualquer comportamento capaz de prejudicar o andamento da Ação Penal, ou que pudesse frustrar a futura aplicação da Lei Penal. Não tentou se evadir do Distrito da Culpa, não ocultou ou destruiu provas, não ameaçou testemunhas, e etc.”
(sic)

Em razão ao excesso de prazo da prisão preventiva e tendo em vista o atual quadro de pandemia ocasionado pela Covid-19, que torna imprevisível o início e o fim da instrução, requer o seu relaxamento com a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos da nova redação dada ao artigo 282, § 6º, do CPP, caso se entenda necessário.

Desse modo,

requereu que seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.

Postergou-se a análise
da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator. Sendo que as mesmas foram juntadas conforme Id 51638462.

A liminar foi indeferida conforme Id 52129956.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 52718489)

“HABEAS CORPUS – PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 288, § ÚNICO DO CP (ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA); ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADA), E ART. 121, §2º, II E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO) – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA –
A)
ALEGADA DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – MALGRADO O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS FATOS EM APURAÇÃO E O DECRETO CAUTELAR, A DECISÃO APOIOU-SE EM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE, BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COM BASE NOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP – A GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA SÃO MOTIVOS SUFICIENTES À CUSTÓDIA PROCESSUAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
B)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – LENTIDÃO NA MARCHA DOS PROCESSOS JUDICIAIS OCASIONADA PELO ATUAL CENÁRIO PANDÊMICO CAUSADO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19) – CIRCUNSTÂNCIA DE FORÇA MAIOR, NÃO CONFIGURADORA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA – AGUARDANDO RESPOSTA DA PCE QUANTO A DISPONIBILIDADE DE DATA E HORA PARA INTERROGATÓRIO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020